Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700490-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: E. C. S. L. REU: N. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de tutela de urgência, ajuizada por EDI CARLOS SENA LOPES, contra a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo de n.o 0712564-86.2023.8.07.0003, que julgou procedente o pedido constante na ação monitória, constituindo o título executivo judicial. O requerente pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, assim como pela antecipação da tutela recursal também para a concessão de efeito suspensivo, visando obstar o andamento do cumprimento de sentença respectivo e a suspensão dos bloqueios e a liberação dos valores constritos. Na exordial da presente ação rescisória, o autor narra que NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A propôs a ação monitória em face de EDI CARLOS SENA LOPES, consubstanciada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), para cobrar o valor de R$45.036,66, oriundo de faturas inadimplidas referentes ao consumo de energia elétrica. Afirma que na ação originária, não foram juntados as faturas e o contrato de prestação de serviço. Complementa que o único documento que consta o nome do ora requerente é o TOI. Assevera que, no feito originário, como o réu (Edi Carlos) não foi encontrado, a Curadoria Especial apresentou a defesa por negativa geral. Informa que só tomou ciência da demanda quando teve valores constritos em sua conta. Esclarece que nunca foi proprietário nem possuidor do imóvel, tampouco solicitou o fornecimento de energia para o estabelecimento, assim como que era mero trabalhador no local, cuja relação era regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Aduziu que não tem recebido salário, diante dos bloqueios judiciais para pagamento da dívida, comprometendo a sua própria subsistência, em virtude do equívoco de ter sido relacionado no polo passivo da demanda monitória. Junta documentação, incluindo áudios, para embasar o seu pedido de desfazimento da sentença que formou o título executivo judicial em seu desfavor, destacando, inclusive, a confissão da dívida por parte dos reais proprietários e responsáveis pelo estabelecimento comercial. Requereu a gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência, para obstar o andamento do cumprimento de sentença respectivo (autos de no 0712564-86.2023.8.07.0003), a suspensão do bloqueio dos valores já realizados, e, ainda, a liberação dos valores que já tenham sido constritos. No mérito, pugnou pela rescisão da sentença. Foi determinada a juntada da declaração de hipossuficiência, a fim de se analisar o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora juntou a declaração de hipossuficiência, cumprindo com a determinação judicial. É o relatório. DECIDO: DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, verifico que é caso de deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é essencial para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (grifo nosso) Ressalte-se que o deferimento da gratuidade de justiça tem efeitos apenas para esta ação rescisória. DO RECEBIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apto a desconstituir sentença ou acórdão de mérito transitados em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: "O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo." (Manual de Direito Processual Civil, p. 1371, 8a Edição). Nesse trilhar, acrescente-se que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa tão somente afastar os efeitos produzidos por decisão maculada, já transitada em julgado, por meio de novo julgamento da demanda. Da análise da ação rescisória, observa-se que o autor fundamenta o ajuizamento da demanda no inciso VII, do art. 966, do CPC (prova nova obtida após o trânsito em julgado). Tenho que é incabível a ação rescisória, uma vez que as provas juntadas com a inicial da presente ação, sobretudo os áudios do suposto devedor e os documentos que demonstram a inexistência de propriedade do imóvel, foram produzidos após a sentença rescindenda e os documentos sobre a propriedade poderiam ter sido apresentados no momento oportuno na ação originária. Tais documento não se inserem no conceito de prova nova estabelecido pelo Código de Processo Civil, uma vez que o uso da ação rescisória, com base no inciso VII do art. 966 do CPC/2015, será somente possível quando se tratar de prova que já existia à época da decisão que se pretende desconstituir, mas que a parte não tinha conhecimento da sua existência ou que não pôde fazer uso dela na época. Nelson Nery Junior ensina ao comentar essa matéria: “O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará” [1] Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. LEGITIMIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A tese da ilegitimidade ativa da TERRACAP na ação reivindicatória foi resolvida, restando comprovada a sua propriedade sobre a área reivindicada, o que afastada a alegação de incompetência da Justiça comum para o processamento e julgamento da ação em questão. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AR 5923/MS, Rel.: Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe: 17/10/2018). 3. Ausente a caracterização de documento novo apto ao julgamento da pretensão rescisória. 4. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1154407, 07042498820178070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, as provas foram produzidas já na fase de cumprimento de sentença, após o requerente ter valores bloqueados em sua conta bancária na ação originária. Dessa forma, o requerente não demonstrou a alegada prova nova, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. Todos os argumentos e documentos poderiam ter sido oportunamente apresentados nos embargos monitórios, dentro do prazo de defesa. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para reabertura da oportunidade de defesa. Ressalte-se que não se ignora que o ora requerente foi citado por edital e sua defesa foi apresentada pela Curadoria de Ausentes, por negativa geral. Todavia, verifica-se que a presente ação rescisória não alega a nulidade da citação por edital e não se baseia em suposta violação manifesta de norma jurídica. A validade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, não se submetendo aos prazos para ajuizamento da ação rescisória. Não obstante isso, entendo que, no caso, com as provas constantes nos autos e da análise do processo originário, não se mostra evidente que houve nulidade da citação por edital. O Juízo a quo realizou diversas diligências na tentativa de citar o réu (ora requerente). Foram feitas consultas nos sistemas à disposição do Juízo e foram expedidos mandados para todos os endereços conhecidos. Dessa feita, entendo que para a citação por edital não é necessário o esgotamento de todos os meios de localização do paradeiro do réu, bastando que haja informação nos autos de que o citando se encontra em local incerto ou ignorado (arts. 256, II e 257, I do CPC) – no caso, o autor da monitória requereu expressamente a citação por edital, por considerar que não tinha mais meios de localizá-lo e o Juízo requisitou informações sobre o endereço nos cadastros à disposição do Judiciário, atraindo a aplicação do §3o, do art. 256 do CPC. Portanto, sem prejuízo de que o autor da rescisória requeira e demonstre que houve nulidade da citação, a ser feito em procedimento ou ação própria, não vislumbro, em análise perfunctória e de ofício, que houve nulidade da citação, razão pela qual considero, por ora, válida a citação. Estando válida a citação na ação monitória, a defesa lá apresentada também deve ser considerada legítima, de forma que, após a apresentação dos embargos monitórios, somente é admitida a apresentação de outros documentos desde que se demonstre que eles não poderiam ter sido apresentados (e que já existiam) à época da apresentação da peça de defesa. Destarte, apesar de considerar robustas as provas trazidas à esta ação rescisória, no sentido da possibilidade de cobrança da dívida de terceiras pessoas, não participantes da lide, não vislumbro possibilidade de admissão da ação rescisória, mormente porque, como já fundamentado, a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal e não está baseada em prova nova que possibilite a eventual procedência do pedido rescisório. Somente a título de argumentação, entendo que a discussão deve ser travada em sede de ação própria, entre o autor (Edi) e os supostos responsáveis pela dívida consolidada no cumprimento de sentença que tem como credora a Neoenergia. Ocorre que há farta jurisprudência neste E. TJDFT no sentido da legitimidade passiva, na ação monitória, do consumidor que figura nos cadastros da empresa fornecedora de energia elétrica, de forma que eventual alegação de ilegitimidade deveria ser apresentada nos embargos monitórios, o que não foi feito no presente caso, em razão, inclusive, da citação por edital, que permanece válida, até decisão em sentido contrário. Registre-se que os débitos que têm origem no contrato de fornecimento de energia elétrica são obrigações de natureza pessoal (propter personam), recaindo sobre aquele que assumiu a titularidade do serviço junto à concessionária, o que não faz presumir que este titular seja proprietário do imóvel. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. TITULAR CADASTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado. Assim, em observância à teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das alegações de quem afirma, de modo abstrato, assegurando-se que, se o magistrado realizar cognição aprofundada das alegações, decidirá o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 3. Os contratos de fornecimento de energia se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os débitos originários do fornecimento de energia elétrica possuem natureza de obrigação pessoal (propter personam). Precedentes STJ e TJDFT. 5. No caso, verifica-se que o apelante assumiu a qualidade de titular do serviço em discussão, assumindo a responsabilidade por seu pagamento e, apesar de haver informação de que terceiro adquiriu a propriedade do imóvel, com sua posterior locação, não há evidências de que tenha se desvinculado da pactuação referente ao fornecimento de energia. 6. O consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à fornecedora do serviço sobre a alteração da titularidade da unidade consumidora continua a ser responsável pelas faturas subsequentes. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão 1886690, 0703208-43.2023.8.07.0011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 595, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que, após comprovada irregularidade no consumo de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor faturado e o efetivamente apurado para o fim de obter a recuperação da receita que remunera o serviço prestado. 1.1. No caso, extraem-se das razões recursais alegação de não apresentação de memória de cálculo e de que teriam sido violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tomando-se em consideração que “A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp 1.677.895/ SP, j. 6/2/2018, DJe 8/2/2018 – REVJUR vol. 484, p. 113), nenhum defeito ou irregularidade podem ser atribuídos à inicial monitória, a causa de pedir e os documentos que aparelham o feito preenchem os requisitos processuais, evidenciam a probabilidade do direito afirmado pela autora/apelada e possibilitam a plena compreensão da controvérsia, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Em que pese a relação versada nos autos estar amparada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 22 do CDC), não há inversão do ônus nem distribuição dinâmica da prova porque não verificada hipossuficiência do embargante/apelante, nem verossimilhança de suas alegações. 3. ( ) 4. A ausência de comunicação pelo consumidor da alteração do sujeito passivo da obrigação junto à concessionária legitima a manutenção da sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica advindos da unidade objeto dos autos. Precedentes.” (TJDFT. Acórdão 1739641, APC 07137255120218070020, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023, DJe 16/8/2023). 3.1. A parte embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança da titularidade sobre a unidade consumidora suprarreferida, razão por que deve ser considerada parte legítima para responder pelo débito perante a NEOENERGIA S.A. (embargada/apelada). 4. “( ) 5. Não se identifica nenhuma irregularidade na cobrança realizada pela companhia de energia elétrica para recuperação de receita quando observado adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (revogada recentemente pela Resolução Normativa n. 1.000, de 07/12/2021). 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (TJDFT. Acórdão 1678623, APC 07279823520218070003, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023, DJe 29/3/2023). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1873476, 0731491-09.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 70 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. DEVER DO CONSUMIDOR DE SOLICITAR O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PERÍODO COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do art. 70 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (atualizada pela Resolução 714/2016), incumbe ao usuário, pretendendo desvincular-se das obrigações assumidas perante à concessionária, comunicar o fato de não ser mais titular da unidade consumidora, assumindo o risco de continuar responsável ao pagamento das faturas emitidas posteriormente se assim não proceder. 2. Nada obsta que a lei atribua às agências reguladoras funções para edição de atos normativos tendentes a limitar direitos e impor obrigações a pessoas e entes abrangidos pela atividade regulada, pois, sem essa atribuição, não poderiam serem taxadas “reguladoras”. Nesse caso, referidas agências estão amparadas pelas leis que lhe traçaram tal atuação. 3. A Resolução no 414/2010 da ANEEL, amparada pela legislação nela descrita, não representa ilegalidade ou inconstitucionalidade ao determinar, em seu art. 70, que o consumidor solicite o encerramento da relação contratual. 4. O art. 70 da Resolução no 414 da ANEEL resguarda os usuários de indevida responsabilização por energia elétrica não consumida, em razão da desocupação da unidade consumidora, fazendo com que eventuais cobranças sejam direcionadas àqueles que efetivamente usufruíram do serviço. 5. Não tendo a ré comprovado a solicitação de encerramento da relação contratual junto à CEB e não havendo prova de que os serviços de fornecimento de energia elétrica não foram prestados no período cobrado ou que foram incluídos na conta valores indevidos, inviável afastar a sua responsabilização pelas faturas cobradas. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1155743, 0702147-05.2018.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2019, publicado no DJe: 15/03/2019.) (grifo nosso) No presente caso, o autor somente conseguiu demonstrar que nunca foi proprietário do imóvel, mas não conseguiu demonstrar a inexistência de pedido de registro da titularidade das contas de energia em seu nome. Tal pedido junto à CEB (ou à Neoenergia) pode ter sido feito, inclusive, por procurador, com poderes para tanto. Observe-se que uma das provas trazidas dá conta de que a ex-companheira do autor poderia ser a pessoa que pediu a ligação da energia em seu nome. Há comprovação de que os documentos foram requeridos junto à concessionária de energia, todavia não foram entregues. A desídia na apresentação da documentação não constitui fato que faça presumir a ilegalidade ou ilegitimidade do autor como titular da conta de energia elétrica. Mais uma vez, tem-se que a discussão deveria ter sido travada nos embargos monitórios, ou se for o caso, em razão do atraso da concessionária, em ação própria contra a empresa de energia. Porém, a discussão não pode ser trazida na ação rescisória, que tem a finalidade de desconstituir a coisa julgada e, sendo proposta com fundamento no art. 966, VII, do CPC, deve apresentar documento novo que por sua própria força seja capaz que assegurar um pronunciamento favorável. Portanto, na ação rescisória não há como se considerar prova que apenas faça presumir algo. Feitos esses comentários, com natureza de obiter dictum, sobre o direito de fundo, volto a afirmar, pelos motivos já expostos, que a ação rescisória não é cabível e não pode ser admitida, por não preencher o requisito do art. 966, VII, do CPC, devendo ser rejeitada na origem pelo relator, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do arts. 330, 485, I, c/c 968, todos do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais - grifos acrescidos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador